Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-60.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0703546-60.2022.8.07.0008 EMBARGANTES: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES, ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA, ALYCE SOARES RODRIGUES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES, ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA e ALYCE SOARES RODRIGUES (ID 71453662), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator